Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. O feito foi sobrestado para que as partes pudessem fazer acordo. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação. 2. A il. Secretaria para que adote as providências indicadas no item 6 da decisão de ID no 75271291. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO